Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009824-51.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: - DR.a SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
PACIENTE: - ALEX GABRIEL DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Simone Aparecida Mendes Pereira, em favor de Alex Gabriel da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Sustenta a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 15/01/2021, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas. (Art. 33, da Lei n.o 11.343/2006), ou seja, mais de 150 (cento e cinquenta) dias de prisão, razão pela qual sustenta a ocorrência de excesso de prazo.
Afirma, contudo, que a droga foi encontrada em um miniestádio, embaixo de um banco, sendo que no local havia várias pessoas (mais de 15) e, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o paciente, nem mesmo “pertences que presumem a ‘mercancia’ da droga, ou seja, balança de precisão, papéis, ácido, e outros que sabemos serem necessários, e nem encontraram vestígios de comercialização, como dinheiro, moedas, pessoas, enfim, nada que pudessem levá-los a prisão em flagrante”.
Destaca que, até presente data não se tem uma previsão sobre a marcha processual e a conclusão da instrução processual, estando o processo aguardando apresentação da defesa preliminar do corréu Walison para análise do recebimento ou não da denúncia, para apenas depois disso designar a Audiência de Instrução e Julgamento, razão pela qual afirma que estará extrapolado o prazo previsto em Lei em relação ao paciente preso cautelarmente.
Em razão de tais fatos sustenta a ocorrência de excesso de prazo, já que o paciente se encontra preso há bastante tempo, sem qualquer justificativa plausível para tanto, uma vez que “tal excesso não foi provocado pela defesa, não há justo motivo para a manutenção da prisão: não sendo excessivo o número de testemunhas a serem intimadas, não havendo assim complexidade no procedimento que fundamente a prisão”, sem que haja previsão para o fim da instrução processual, visto que sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando possuir endereço certo e com trabalho lícito.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, para relaxar a prisão preventiva do paciente, em face do evidente excesso de prazo na segregação cautelar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que no dia 15 de janeiro de 2021, às 19hrs, na Rua principal, no miniestádio do bairro Santa Laura, o paciente e outro indivíduo traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com massa de 8,64g (oito gramas e sessenta e quatro centigramas) e 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 69,36g (sessenta e nove gramas e trinta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O magistrado de origem homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva (Id. 47191447 – autos APFD n.o 1000832-72.2021.8.11.0042) com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II). (...).
Prefacialmente é imperioso destacar, in casu, que o indigitado é reincidente, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais (ID. 47186216), haja vista ter sido condenado em crime doloso (execução de pena – autos n. 3089-58.2019.8.11.0042). Ademais, destaca-se que um dos crimes, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.
Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2021.72503-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de cocaína e maconha. (...).
Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.
No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a forma em que foram localizados os entorpecentes; os demais elementos (37 – TRINTA E SETE - PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA E 16 – DEZESSEIS PORÇOES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E O VALOR DE R$ 103,50 – CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS - EM DINHEIRO), demonstram a gravidade concreta dos fatos, justificando a custódia cautelar, do segregado em comento, por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo de, futura, reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo, por ser o custodiado reincidente em crime doloso. (...).
Por sua vez, vejo como necessária, também, a manutenção da custódia cautelar do segregado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de endereço certo do custodiado em questão. Note-se que, no termo de interrogatório, o custodiado declarou residir com sua sogra, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado em comento. (...).
Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.
Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação do custodiado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.
Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
a) CONVERTO a prisão em flagrante de ALEX GABRIEL DA SILVA em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO. (...)”.
O paciente foi denunciado como incurso no crime descrito no artigo no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do arts. 29 e 61, inciso I, do Código Penal (Id. 89796989 – p. 44/47).
A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 89796989 – p. 10/13), o qual foi indeferido pelo magistrado de origem, conforme se verifica:
“(...) analisando os argumentos trazidos pela defesa do réu ALEX, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.
Ressalte-se que nos autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga, cerca de 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com massa de 8,64 g (oito gramas e sessenta e quatro centigramas) e 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 69,36 g (sessenta e nove gramas e trinta e seis centigramas), fator que, por si só, destoa do sugerido para o consumo de uma pessoa e justifica a manutenção da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT (...). Ressalte-se que os indícios de autoria delitiva encontra-se demonstrado ante as circunstâncias do flagrante, segundo o qual, militares em rondas pelo bairro Santa Laura recebeu informações de transeunte de que no mini-estádio do referido bairro dois indivíduos realizavam o tráfico de entorpecentes. Em razão disso, consta que a equipe policial foi ao local, ocasião que perceberam a atitude suspeitas dos denunciados WALISON e ALEX que ao perceberam a chegada dos policiais, empreenderam fuga.
Inclui-se que os denunciados WALISON e ALEX foram abordados e embora não tivesse sido encontrada nada de ilícito em seus poderes, no local onde estavam sentados momentos antes da chegada policial, foram encontrados 37 (trinta e sete) porções de cocaína, mais 16 (dezesseis) porções de maconha e a quantia de R$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos) em espécie.
Como se sabe, o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.
Não obstante a quantidade considerável e variedade da droga apreendida, ainda, o réu ALEX, diferentemente do réu Walison, já possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas ( ação penal n. 2315-76.2015.811.0039), cuja pena não foi integralmente cumprida, conforme execução penal n. 3089-58.2019.811.0042), situação que justifica a manutenção da sua prisão cautelar, especialmente, para resguardar a sociedade de sua renitência delitiva.
Assim, essas circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT (...).
É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de ALEX GABRIEL DA SILVA. (...)”.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013, consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator